Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009875-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA AFONSO BUENO - CPF: 923.265.609-49 (RECORRENTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (RECORRIDO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ENQUADRAMENTO. PROCESSO AJUIZADO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREPARO RECURSAL INCOMPLENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE À RECURSO DIVERSO DO CABÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009875-59.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Terezinha Afonso Bueno

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

No caso concreto, a petição inicial tinha sido endereçada à Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e distribuída à ação perante o Juizado Especial.

Em 21/03/2021, a autora peticionou nos autos requerendo a retificação do endereçamento da petição inicial, para que conste
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ DO ESTADO DE MATO GROSSO”.

Em 10/05/2021, a juíza “a quo” do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá indeferiu o pedido liminar e determinou a citação da parte Reclamada para, querendo, contestar, no prazo de 30 dias. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 01/09/2022 fora prolatada sentença pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública. Porém, no momento da interposição do recurso, a Recorrente realizou a juntada do recolhimento da Guia de Recurso de Apelação, recurso não admitido nos juizados especiais,
bem como o seu recolhimento é em valor inferior ao preparo do Recurso Inominado.

Cabe acrescentar que a Guia recolhida para a interposição do Recurso de Apelação, consta apenas o valor correspondente à custas judiciais, conforme abaixo demonstrado:

Mas, e
m sede de Juizado Especial, em primeiro grau, é dispensável o recolhimento de custas e honorários, sendo que, em se tratando de recurso, deverá ocorrer o recolhimento de todas as custas e despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau.

Eis uma simulação do valor do preparo recursal do recurso inominado, considerando o valor da causa de R$ 35.750,00, realizada no site do TJMT (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo):

Eis a Simulação da Guia de Apelação, com fundamento no
§4o do artigo 1.007 do CPC, gerada pela Recorrente:

Portanto, embora tenha sido interposto recurso no prazo legal e recolhido em dobro, nos termos do
§4o do artigo 1.007 do CPC,
entendo que houve equívoco quanto ao recurso a ser interposto, e, em que pese pelo princípio da fungibilidade seja possível o recebimento do Recurso de Apelação como Recurso Inominado, entendo que, neste caso, não há como ser aplicado o referido princípio em razão do recolhimento do preparo a menor e incompleto.

Pois a comprovação do pagamento do preparo, deve ser protocolada nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95.

Assim determina o 42, §1o da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, disciplinando a matéria objeto da controvérsia, dispõe o Enunciado 80, do FONAJE, o seguinte:

“
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

Portanto, estando o presente recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023